Tribunal: TJDFT
Processo: 0752255-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752255-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que o processo de origem (proc. no 0735437-91.2020.8.07.0001) teve sua distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil - CPC, visto que, mesmo intimada na pessoa de seu advogado, não foi realizado o pagamento das custas e despesas processuais no prazo determinado pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido, confira-se o dispositivo da decisão da ação de de referência (ID 23575779): 1. Ante o não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do CPC, abaixo transcrito: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Assim o faço por intermédio de decisão, dada a natureza meramente administrativa do provimento e não traduzir espécie de extinção do feito sem julgamento do mérito, não obstante a renovação da demanda implique a prevenção deste Juízo, nos termos do artigo 145, II do Provimento da Corregedoria desta Egrégia Corte. 3. Comunique-se acerca do teor da presente decisão nos autos do AGI 0752255-24.2020.8.07.0000, 6a Turma Cível. Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Destaque-se que o presente agravo de instrumento foi impetrado ausente pedido concessão de efeito suspensivo, conforme reconhecido no despacho de ID 22156785, de modo que a continuidade do processo de origem se deu na ausência de qualquer nulidade. Dessa forma, prejudicado o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator